Tribunal: TJMT
Processo: 1002345-07.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002345-07.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Aquisição, Promessa de Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO ARRUDA DE ARAUJO - CPF: 406.012.931-34 (AGRAVANTE), JANILRA MARIA DE ARRUDA ARAUJO - CPF: 378.594.391-15 (AGRAVANTE), ILDO ROQUE GUARESCHI - CPF: 037.312.949-15 (AGRAVADO), RAFAEL BORTOLI - CPF: 994.701.951-91 (AGRAVADO), JULIANA DE SOUZA FERREIRA BORTOLI - CPF: 946.097.561-53 (AGRAVADO), AMAURI DE SOUZA BRITO FILHO - CPF: 716.980.781-53 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE REFORÇO DE PENHORA INDEFERIDO – MONTANTE SUBSTANCIAL DA DÍVIDA ASSEGURADO –DÍVIDA EXECUTADA EM DISCUSSÃO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE NOVAS MEDIDAS CONSTRITIVAS EM FACE DO DEVEDOR – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

Além de parte substancial da dívida encontrar-se garantida pela penhora judicial, via sistema BacenJud, observa-se que a ação de execução se encontra suspensa em razão do efeito suspensivo atribuído aos embargos à execução, opostos pelos recorridos.

II - Qualquer nova medida judicial de constrição sobre o patrimônio dos executados configuraria excesso de execução, sendo prudente aguardar-se o deslinde dos embargos do devedor, para, então, apurar-se a real necessidade de promover ou não novas medidas constritivas.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ AUGUSTO ARRUDA DE ARAÚJO e JANILRA MARIA DE ARRUDA ARAÚJO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1004429-28.2019.811.0007, ajuizada por ILDO ROQUE GUARESCHI, RAFAEL BORTOLI e JULIANA DE SOUZA FERREIRA BORTOLI, indeferiu o pedido de reforço da penhora.

Para tanto, os agravantes alegam que a decisão de base deve ser reformada a fim de autorizar o reforço da penhora no montante de R$ 200.576,79 (duzentos mil quinhentos e setenta e seis reais e setenta e nove centavos), concernente a diferença da dívida corrigida e devida pelos agravados.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recorrente pretende reformar a decisão de base que indeferiu o pedido de reforço da penhora.

Na espécie, infere-se da atenta leitura dos autos e dos argumentos tecidos na petição do recurso, que os credores obtiveram sucesso na penhora de R$ 667.700,83 (seiscentos e sessenta e sete mil e setecentos reais e oitenta e três centavos) em face dos devedores e, agora, desejam o complemento do bloqueio em relação à dívida atualizada.

Ocorre que, além de parte substancial da dívida encontrar-se garantida pela penhora judicial, via sistema BacenJud, observa-se que a ação de execução se encontra suspensa em razão do efeito suspensivo atribuído aos embargos à execução, opostos pelos recorridos.

Nesse caso, qualquer nova medida judicial de constrição sobre o patrimônio dos executados configuraria excesso de execução, sendo prudente aguardar-se o deslinde dos embargos do devedor, para, então, apurar-se a real necessidade de promover ou não novas medidas constritivas.

Não se ignora que, conforme preleciona o artigo 831 do Código de Processo Civil a penhora deve recair sobre tantos bens que bastem para o pagamento da dívida, com atualização dos juros, custas e honorários, porém, tal regra não se opera de plano no caso, dada a controvérsia que paira acerca do montante executado.

Tal incursão sobre as contas bancárias do devedor - sem qualquer prova de que este estejam em insolvência ou que estejam se furtando ao pagamento da execução - acarretaria violação ao primado da menor onerosidade do devedor, insculpido no Código de Processo Civil, nos termos do artigo 801.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Imóveis penhorados – Avaliação parcial- Realização de bloqueio "online" - Excesso de penhora – Ocorrência – Elementos que atestam para a garantia do juízo: – Ainda que não ultimada a avaliação sobre todos os bens imóveis penhorados,
não se constata, nesse momento, a necessidade de reforço de penhora, em razão do resultado parcial, cabendo o desbloqueio dos ativos financeiros por evidente excesso.
Hipóteses do art. 851 do Código de Processo Civil não demonstradas no caso concreto. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2291510-81.2020.8.26.0000; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 41ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/03/2021; Data de Registro: 30/03/2021)

Ainda:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SUFICIENCIA. BEM PENHORADO. GARANTIA DA DÍVIDA. DESNECESSIDADE. REFORÇO. PENHORA. OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR. 1. Não é razoável e proporcional que a penhora recaia sobre outro bem, quando o montante do bem garantido ultrapassa consideravelmente o valor executado.
2. A execução deve ser feita no interesse do credor, de maneira mais eficiente e ágil, devendo-se, contudo, resguardar, o princípio da menor onerosidade para o devedor
, previsto no artigo 620 do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 689160, 20130020042589AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/6/2013, publicado no DJE: 10/7/2013. Pág.: 169)

Assim, com base nessas considerações, não se verifica qualquer desacerto da decisão de base, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021